Tribunal: STF
Processo: HC 256559
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 966.042/AM. 



    Consta dos autos que o Ministério Público, inconformado com a decisão que rejeitou a denúncia oferecida contra o paciente pelo crime de homicídio qualificado, por cinquenta e cinco vezes (art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal), interpôs Recurso em Sentido Estrito perante o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, que lhe deu provimento, conforme ementa: 



    [...]



    A peça inaugural contém a descrição completa e clara de um fato tido como delituoso, bem como todas as suas circunstâncias, de modo a permitir que a acusada possa exercer amplamente sua defesa. - Se a denúncia observou os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, é inadmissível o entendimento de haver ausência de justa causa, razão pela qual o recebimento da denúncia se faz necessária, eis que presentes os requisitos necessários; - Recurso em sentido estrito conhecido e provido. Denúncia recebida.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...] 



    É entendimento assente nesta Corte Superior que o trancamento da ação penal somente se mostra viável na via eleita quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime. Assim, por exemplo: [...]. 



    Quanto ao tema, o Tribunal estadual, ao denegar a ordem, concluiu: 



    [...] Observa-se que a peça inaugural contém a descrição completa e clara dos fatos delituosos, bem como todas as suas circunstâncias operandi, de forma que se a denúncia observou os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, repetindo, é inadmissível o entendimento de haver ausência de justa causa. 



    Entendo que a materialidade dos crimes se encontra demonstrada por meio das certidões de óbito das 55 (cinquenta e cinco) vítimas do massacre, constantes dos autos de primeiro grau n.º 0627542-89.2019.8.04.0001, p. 1673/1760. 



    No que respeita à autoria, sabe-se que, para o oferecimento da denúncia, não é necessária inequívoca certeza de que esta seja atribuída aos eventuais denunciados, sendo necessária apenas a existência de indícios dessa autoria [...]. 



    Atento aos argumentos suscitados pelos recorridos, que afirmam inexistir qualquer indício de prova quanto à autoria dos delitos, entendo que o argumento defensivo não prospera. Da análise de depoimentos de testemunhas, verifico que há, sim indícios suficientes no sentido de que a autoria intelectual do massacre que culminou na morte coordenada de 55 (cinquenta e cinco) detentos vinculados ao narcotraficante João Pinto Carioca (vulgo "JB" ou "João Branco"), senão vejamos: 



    [...] 



    - As testemunhas Marlison Prata Mutimo Silva e Franco Jorge da Conceição relataram que receberam a ordem para a execução de Magdiel Barreto Valente (vulgo "Magnata"), partiu de Allan Barbosa Rolim (vulgo "Zaqueu", "Allanzinho" ou "Allan da Compensa") e de Marcelo Frederico Barbosa Júnior (vulgo "MC" ou "Marcelinho do Centro") e que os denunciados Leandro dos Santos Chaves e Andrezza Rodrigues Lobo passaram as coordenadas; 



    - O Secretário de Estado de Administração Penitenciária, Marcus Vinícius Oliveira de Almeida, afirmou que o mandante do massacre foi José Roberto Fernandes Barbosa. 



    Assim sendo, a denúncia não está calcada apenas em hearsay testimony ou em denúncias anônimas, mas sim em depoimentos de pessoas envolvidas com os eventos e, ainda, em autoridades da administração penitenciária, cujo testemunho é idôneo e suficiente a embasar o oferecimento da denúncia. 



    Acerca da alegação de ausência de prova documental, entendo que as perícias realizadas nos aparelhos celulares apreendidos devem ser esclarecidas pelos peritos, o que ocorrerá no curso da instrução processual. 



    Registro, ainda, que as imagens captadas no presídio federal no qual se encontra recolhido o recorrido José Roberto Fernandes Barbosa (vulgo "Zé Roberto da Compensa", "Zé Roberto" ou "Z"), demonstram a ocorrência de ocasiões de contato externo pelo fornecimento de número de celular, fatos que devem ser esclarecidos e esmiuçados no curso da instrução processual, o que somente ocorrerá após o recebimento da denúncia, haja visto que, como dito, para o recebimento da peça inicial oferecida pelo Ministério Público, não é necessária a inequívoca certeza da autoria, mas unicamente da existência de indícios suficiente, sendo esse, precisamente o caso dos autos. 



    Com efeito, entendo que o Ministério Público descreveu minuciosamente a conduta fática praticada pelos denunciados, ora recorridos, que se amolda à figura típica explicitada, havendo indícios suficientes de autoria a autorizar o recebimento da denúncia. 



    Por tais razões, o integral provimento do recurso, com o recebimento da denúncia é medida que se impõe. 



    Como se vê, o recebimento da denúncia pelo Tribunal local foi fundamentado nos elementos indiciários constantes do feito originário, atendendo ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, que exige a exposição clara dos fatos e a indicação de indícios mínimos de autoria e materialidade para a instauração da ação penal. 



    Para se reconhecer a alegada absoluta falta de amparo para oferecimento da denúncia, superando-se a conclusão alcançada pela Corte a quo, seria necessário o reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório da ação penal, providência incompatível com os estreitos limites habeas corpus (AgRg no HC n. 871.088/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 29/2/2024). 



    Ante o exposto, denego a ordem.



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: “A denúncia oferecida contra Marcelo Frederico carece de justa causa, nos termos do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, pois não se apoia em nenhum elemento concreto que aponte sua autoria intelectual ou participação nos homicídios”. Em razão disso, requer a concessão da ordem “para o fim de trancar a ação penal instaurada contra o paciente”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Redator para o Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente